Tribunal: TJDFT
Processo: 0729471-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS CUMPRIDOS. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. ILEGALIDADE DO ÍNDICE DE JUROS DE MORA APLICADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste nulidade na formalização da Certidão da Dívida Ativa - CDA quando se verifica que preenche os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980.
2. Não é necessário que a execução fiscal esteja instruída com o processo administrativo fiscal, mas tão somente que indique o seu número (artigo 202, V, do CTN), pois a certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez, de modo que recai sobre o devedor o ônus de desconstituir o crédito tributário.
3. No caso, não se verifica nulidade nas CDAs em decorrência da utilização de índice juros de mora ilegal, porquanto os questionamentos referentes ao índice a ser utilizado na elaboração dos cálculos não acarretam a inexigibilidade do título executivo.
4. A aferição do real valor devido exige a conferência dos cálculos e dos índices incidentes em cada período, o que não é possível ser realizado pela estreita via da exceção de pré-executividade que, como se sabe, é espécie excepcional de defesa no processo de execução, admitida apenas nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser constatada de plano e sejam arguidas questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.